Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0713647-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: EDUARDO FRANCISCO REGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0023395-27.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de processamento, nos próprios autos, do cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais. O agravante narra que após ter sido declarada a prescrição intercorrente da execução, o executado foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em sede recursal, no importe de 12% do valor atualizado do débito. Sustenta que, apesar de não estar incluída na petição inicial do cumprimento de sentença a cobrança das custas judiciais, ainda assim é possível o processamento do procedimento nos mesmos autos de origem, destacando que a decisão atenta contra o artigo 513 do CPC bem como o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão para que seja determinada o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido no ID 34900158. Os autos vieram conclusos a mim na condição de Relator Eventual (ID 34923829). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 119272748 dos autos de origem): Indefiro o pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência, pois o pedido deve ocorrer em ação autônoma própria. Intime-se. Com efeito, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece que é facultado ao advogado a execução dos honorários sucumbenciais tanto nos autos originários nos quais foram arbitrados como em autos apartados, como direito autônomo, artigos 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994. Confira-se: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24. (...) § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Assim, a legislação de regência confere ao advogado a possibilidade de eleger a via judicial que reputar adequada para a execução das verbas sucumbenciais arbitradas em seu favor, seja nos autos da condenação principal ou em autos apartados. Ademais, à luz do princípio da celeridade e economia processual, o processamento do cumprimento de honorários advocatícios nos autos do cumprimento de sentença revela-se medida razoável, mormente quando não se revela que a cobrança de honorários fixados em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente possa gerar tumulto processual. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. 1. Os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/94, dispõem que é facultado aos advogados promoverem o cumprimento dos honorários advocatícios nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, mediante o ajuizamento de ação autônoma. 2. À luz do princípio da celeridade e economia processual, o processamento do cumprimento de honorários advocatícios nos autos do cumprimento de sentença revela-se medida razoável no caso vertente, considerando que houve concordância expressa da empresa exequente quanto ao pagamento da referida quantia. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1344725, 07091133320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OPÇÃO DO ADVOGADO QUANTO À ADOÇÃO DA VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA OU REQUERIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RESP 1815055/SP. NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DIFERENÇA DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E DE PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem aos advogados e constituem direito autônomo, cabendo somente a eles a opção pela execução da verba devida nos autos originários ou em processo autônomo, na melhor exegese dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 2. Mais recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, quando do julgamento no REsp 1815055/SP, realizado em 03/08/2020, assentou que as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90) não se estendem aos honorários advocatícios, bem assim às demais verbas apenas com natureza alimentar de quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos e demais categorias. 3. Com efeito, diante da nova guinada jurisprudencial sobre o tema, deve ser repelida, no caso, a pretensão do credor de obter a penhora do salário do devedor para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não se havendo como atribuir às verbas de natureza alimentar os mesmos benefícios às prestações alimentícias. Precedente. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1304009, 07159114420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, bem como do pedido de antecipação de tutela para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos da Execução. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 4 de maio de 2022 16:44:02. TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO Desembargador